Tribunal: TJSP
Processo: 1005143-65.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de ressarcimento – Autora condenada em ação anterior, que declarou inexigível o débito do qual era credora, em decorrência de pagamento por meio de boleto falsificado – Responsabilidade do réu pela fraude do boleto bancário já reconhecida na ação anterior, por meio de v. Acórdão transitado em julgado – Coisa julgada – Impossibilidade de rediscussão da responsabilidade do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de ressarcimento – Autora condenada em ação anterior, que declarou inexigível o débito do qual era credora, em decorrência de pagamento por meio de boleto falsificado – Responsabilidade do réu pela fraude do boleto bancário já reconhecida na ação anterior, por meio de v. Acórdão transitado em julgado – Coisa julgada – Impossibilidade de rediscussão da responsabilidade do banco pelos fatos narrados - Direito da autora de ressarcimento corretamente reconhecido – Redução dos honorários – Descabimento – Honorários fixados no percentual mínimo legal - Impossibilidade de fixação dos honorários por equidade no caso – Tema 1.076 do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos – Sentença mantida – Negado provimento ao recurso.